Tribunal: TJSP
Processo: 2149942-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Ação de abstenção de uso de direitos autorais/marca, concorrência desleal c.c. perdas e danos - Decisão que deferiu em parte tutela de urgência - Inconformismo - Acolhimento - Em exame preambular, a prova documental demonstra a probabilidade do direito albergado no art. 209, § 2o, da Lei de Propriedade Industrial - O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está evidenciado porque

Ementa:
Ação de abstenção de uso de direitos autorais/marca, concorrência desleal c.c. perdas e danos - Decisão que deferiu em parte tutela de urgência - Inconformismo - Acolhimento - Em exame preambular, a prova documental demonstra a probabilidade do direito albergado no art. 209, § 2o, da Lei de Propriedade Industrial - O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está evidenciado porque a demora na entrega do direito implicará prejuízos às agravantes e aos consumidores dos produtos contrafeitos que permaneceriam no comércio como se verdadeiros fossem - Decisão reformada em parte - Recurso provido.